Tribunal: TJSP
Processo: 1017416-84.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato empresarial – Dispensa sem justa causa – Alegação de inobservância do art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98 – Legitimidade passiva da operadora de plano de saúde – Súmula 101 do TJSP – Legitimidade passiva, também, da corretora, por fazer parte da cadeia de fornecimento do serviço de assistência saúde – Extinção afastada em relação a ela – Art. 1.013, parágrafo 3o,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato empresarial – Dispensa sem justa causa – Alegação de inobservância do art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98 – Legitimidade passiva da operadora de plano de saúde – Súmula 101 do TJSP – Legitimidade passiva, também, da corretora, por fazer parte da cadeia de fornecimento do serviço de assistência saúde – Extinção afastada em relação a ela – Art. 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil – Inocorrência de dano moral indenizável – Ausência de demonstração do abalo psíquico sofrido pela autora – Inexistência, também, de ato ilícito cometido pelas rés – Indenização indevida – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017416-84.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CAMILA SIQUEIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DI ANZAI
CONSULTORIA
E
CORRETORA
DE
SEGUROS
LTDA,
CÁLAMO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A (SUCESSORA DE), VULT
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA (SUCEDIDA POR), BRADESCO
SEGUROS S.A. e O BOTICARIO FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-84.2019.8.26.0361
2
VOTO No 53120
APELAÇÃO No 1017416-84.2019.8.26.0361 Mogi das Cruzes
APELANTE Camila Siqueira Costa
APELADAS Bradesco Saúde S/A, Di Anzai Consultoria e Corretora
de Seguros S/A e Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S/A
(sucessora de Vult Comércio de Cosméticos Ltda.)
JUIZ Eduardo Calvert

PLANO DE SAÚDE Contrato empresarial Dispensa
sem justa causa Alegação de inobservância do art. 30,
§1o, da Lei no 9.656/98
Legitimidade passiva da
operadora de plano de saúde
Súmula 101 do TJSP
Legitimidade passiva, também, da corretora, por fazer
parte da cadeia de fornecimento do serviço de assistência
saúde Extinção afastada em relação a ela Art. 1.013,
parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil

Inocorrência de dano moral indenizável
Ausência de
demonstração do abalo psíquico sofrido pela autora

Inexistência, também, de ato ilícito cometido pelas rés
Indenização indevida Recurso provido em parte.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 310/318, em que, em hipótese
de “ação de obrigação de fazer para manutenção de plano de saúde c/c indenização
por danos materiais e indenização por danos morais” (fls. 1) ajuizada por Camila
Siqueira Costa contra Bradesco Saúde S/A, Di Anzai Consultoria e Corretora de
Seguros S/A, Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S/A (sucessora de Vult
Comércio de Cosméticos Ltda.) e O Boticário Francising Ltda., foi julgada
procedente em parte em relação à corré Bradesco Saúde S/A, “para condenar a ré à
restituição do valor de R$ 324,14 (trezentos vinte e quatro reais e quatorze centavos),
corrigidos monetariamente desde o desembolso e contando juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês a partir da citação” (fls. 317), improcedente em relação à corré
Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S/A (sucessora de Vult Comércio de
Cosméticos Ltda.) e extinta sem resolução de mérito em relação às demais corrés.
Foram carreados à autora os ônus da sucumbência, respeitada a gratuidade.
Inconformada, apelou esta, alegando ser a corré Di Anzai Consultoria e Corretora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-84.2019.8.26.0361
3
Seguros S/A parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por figurar na
cadeia de fornecimento do serviço. No mérito, aduziu ocorrência de cancelamento do
seguro saúde mantido pela corré Bradesco Saúde S/A e de transferência para plano
de saúde comercializado por outra operadora de plano de saúde, sem sua prévia
comunicação. Anotou ter sido impedida de utilizar o período previsto em lei de
manutenção do plano de saúde por falhas das rés. Sustentou, ainda, que o seguro
saúde fora cancelado no curso de tratamento médico que lhe fora indicado, o que a
obrigara a custear o restante de referido tratamento. Relatou, também, morosidade
por parte das rés para processar o pedido de sua manutenção no seguro saúde.
Requereu, assim, a condenação das rés no pagamento de indenização pelos danos
morais suportados. Oferecidas contrarrazões (fls. 348/358, 359/364 e 365/375),
foram os autos remetidos a este Tribunal. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
De imediato, cumpre ressaltar que o inconformismo da apelante, por
óbvio, somente será apreciado nos limites por ela pretendidos. Com efeito, pretende a
apelante somente o reconhecimento da legitimidade passiva da corré Di Anzai
Consultoria e Corretora de Seguros S/A e a condenação das rés no pagamento de
indenização pelos alegados danos morais suportados.
Segundo se observa, a autora foi empregada da empresa Vult
Comércio de Cosméticos Ltda. (sucedida por Cálamo Distribuidora de Produtos de
Beleza S/A), no período de 23 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018 (fls. 45),
mantida como beneficiária do seguro saúde empresarial oferecido pela ex-
empregadora, em referido período.
Sob a alegação de que, a despeito de ter ocorrido a conclusão do
processo de manutenção como beneficiária do seguro saúde somente em 21 de
novembro de 2018, foi este cancelado antes de completado o período de seis meses,
em ofensa ao previsto no art. 30, §1o, da Lei no 9.56/98, ajuizou a autora a presente
ação, pretendendo a sua manutenção no seguro saúde empresarial pelo período
remanescente, bem como a condenação das rés no pagamento de indenização pelos
danos materiais e morais suportados.
Quanto à alegada ilegitimidade passiva da apelada Bradesco Saúde
S/A (fls. 369/371), não é suscetível de acolhimento o argumento. É plena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-84.2019.8.26.0361
4
pertinência subjetiva da corré Bradesco Saúde S/A para responder à demanda, sendo
evidente a relação jurídica entre a operadora do plano de saúde e a autora, ainda que
o contrato originário tenha sido firmado entre a recorrida e a estipulante. Aliás, nos
termos da Súmula 101, do TJSP, "O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade
para acionar diretamente a operadora mesmo que a contratação tenha sido firmada
por seu empregador". Com efeito, poderia a beneficiária ajuizar a ação diretamente
contra a operadora de plano de saúde sem necessidade de a estipulante integrar o
polo passivo.
Igualmente, é plena a legitimidade passiva da corré Di Anzai
Consultoria e Corretora de Seguros S/A, devendo as rés responder solidariamente
pelos danos causados à autora.
Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Consequentemente, à luz do art. 7o, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, não se há de cogitar de responsabilidade exclusiva da
operadora do plano de saúde, pela alegada demora na conclusão do processo de
manutenção da autora no seguro de saúde em questão; a corretora de seguros é
plenamente responsável por qualquer defeito verificado na cadeia de fornecimento do
serviço de assistência saúde, por ter intermediado referido processo de manutenção
da autora no seguro saúde oferecido pela ex-empregadora (fls. 12).
Dessa forma, respeitado o entendimento do Juiz de Direito, é patente a
legitimidade passiva da corré Di Anzai Consultoria e Corretora de Seguros S/A,
devendo ser afastado o decreto de extinção do feito em relação a esta.
Considerando-se os elementos probatórios constantes dos autos e o
disposto no art. 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que
autoriza o julgamento imediato do processo pelo Tribunal, passa-se ao exame do
mérito da ação.
No tocante ao pleito de indenização por danos morais, deixou a autora
de comprovar em que medida a conduta por parte das rés Bradesco Saúde S/A, Di
Anzai Consultoria e Corretora de Seguros S/A, Cálamo Distribuidora de Produtos de
Beleza S/A (sucessora de Vult Comércio de Cosméticos Ltda.) teria extrapolado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-84.2019.8.26.0361
5
mero aborrecimento, causando-lhe abalo moral indenizável, ônus que lhe competia.
Com efeito, conforme anotado na sentença, “Conquanto o
procedimento de continuidade da autora no plano de saúde coletivo empresarial
tenha sido concluído apenas em 21.11.2018 (folhas 12 e 13), o plano de saúde
continuou ativo por todo o período anterior, compreendido entre 30.9.2018 a
21.11.2018 (folha 9), não havendo prejuízo à autora” (fls. 316). Ademais, “A
emissão dos boletos com vencimentos em 5.12.2018 e 6.12.2018, não configuram
defeito na prestação de serviço, muito pelo contrário. Diante das peculiaridades do
caso, o réu Bradesco Saúde S.A. cuidou de postergar o vencimento das mensalidades
dos meses de outubro e novembro de 2018, a fim de evitar prejuízos à autora” (fls.
317). Também, restou bem observado que “não houve cancelamento indevido do
plano de saúde. As rés procederam em conformidade com as regras regulamentares
quanto ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial, operado pelo réu
Bradesco Saúde S.A. e estipulado por Vult Comércio de Cosméticos Ltda.,
incorporada pela ré Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A., bem como
quanto à inclusão da autora novo plano de saúde coletivo empresarial, operado por
Amil Assistência Médica Internacional Ltda.” (fls. 317).
Diante disso, não comprovada a existência de dano moral provocado
pelas rés, é indevida a indenização pretendida pela autora. Pìfio, portanto, o sucesso
da apelante em seu recurso.
Majoram-se os honorários advocatícios para 17% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, respeitada a
gratuidade.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator